Tribunal: STF
Processo: HC 96612
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL 
   PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. 
   PREJUDICIALIDADE.
O pedido de substituição da pena privativa de 
   liberdade por restritiva de direitos não foi apreciado pelo 
   Superior Tribunal de Justiça e, portanto, não há como ser 
   conhecido, sob pena de supressão de instância.
O superveniente 
   trânsito em julgado da condenação acarreta a perda do objeto do 
   habeas corpus, na parte em que visa a impedir a execução 
   provisória da pena imposta à paciente.
Habeas corpus não 
   conhecido quanto ao pedido de substituição da pena privativa de 
   liberdade e julgado prejudicado no tocante à execução 
   provisória.